Tribunal: TJPA
Processo: 0002188-89.2008.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVASA materialidade do crime de lesão corporal gravíssima está devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesão Corporal (fls. 20), Laudo Complementar (fls. 31) e Boletim Médico (fls. 11).Autoria restou inconteste, eis que, embora negada pela apelante, as palavras da vítima, aliadas as provas circunstanciais colacionadas ao feito, são suficiente para confirmá-la, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de prova.Não se sustenta o argumento defensivo, havendo, nos autos, elementos probatórios necessários e suficientes para caracterizar a autoria e materialidade do fato, tendo sido a vítima covardemente agredida com uma lâmina que lhe causaram gravíssimas lesões.Ad argumentandum tantum, apesar de ter ocorrido entre a vítima e a acusada um desentendimento banal e tal situação acabou descambando para empurrões, entretanto, de uma forma desproporcional a vítima foi alvejada por diversos cortes provocados por uma lâmina tipo ?gilete?, que deformaram o seu rosto, com um corte de 10 (dez) centímetros, ou seja, não foi utilizado neste momento o uso moderado dos meios para repelir uma possível agressão, fato que afasta de pronto uma possível legítima defesa, conforme fls. 31-32.Deve-se levar em consideração a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, sendo assim, não há que se falar em legítima defesa nesse caso, se a apelante utilizou-se de uma ?gilete? enquanto a vítima, em contrapartida, não possuía nenhum tipo de arma equivalente.Entendo que os meios necessários são os eficazes e suficientes para repelir a agressão ao direito, causando o menor dano possível ao atacante, logo, é incoerente a versão dos fatos pela apelante, pois os fatos apontam que agiu com extrema violência contra a vítima, sua colega de classe. DISPOSITIVO.Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo Criminal e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a sentença condenatória.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002188-89.2008.814.0049
APELANTE: MARIA LUCILENE SILVA RAMOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A
materialidade
do crime de lesão corporal gravíssima está devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesão Corporal (fls. 20), Laudo Complementar (fls. 31) e Boletim Médico (fls. 11).
Autoria
restou inconteste, eis que, embora negada pela apelante, as palavras da vítima, aliadas as provas circunstanciais colacionadas ao feito, são suficiente para confirmá-la, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de prova.
Não se sustenta o argumento defensivo, havendo, nos autos, elementos probatórios necessários e suficientes para caracterizar a autoria e materialidade do fato, tendo sido a vítima covardemente agredida com uma lâmina que lhe causaram gravíssimas lesões.
Ad argumentandum tantum
, apesar de ter ocorrido entre a vítima e a acusada um desentendimento banal e tal situação acabou descambando para empurrões, entretanto, de uma forma desproporcional a vítima foi alvejada por diversos cortes provocados por uma lâmina tipo ¿gilete¿, que deformaram o seu rosto, com um corte de 10 (dez) centímetros, ou seja, não foi utilizado neste momento o uso moderado dos meios para repelir uma possível agressão, fato que afasta de pronto uma possível legítima defesa, conforme fls. 31-32.
Deve-se levar em consideração a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, sendo assim, não há que se falar em legítima defesa nesse caso, se a apelante utilizou-se de uma ¿gilete¿ enquanto a vítima, em contrapartida, não possuía nenhum tipo de arma equivalente.
Entendo que os meios necessários são os eficazes e suficientes para repelir a agressão ao direito, causando o menor dano possível ao atacante, logo, é incoerente a versão dos fatos pela apelante, pois os fatos apontam que agiu com extrema violência contra a vítima, sua colega de classe.
DISPOSITIVO
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro.
O julgamento do presente feito

foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 21 de outubro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002188-89.2008.814.0049
APELANTE: MARIA LUCILENE SILVA RAMOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MARIA LUCILENE SILVA RAMOS,
contra a Sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que julgou procedente a denúncia condenando a recorrente à pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, em razão da prática do crime de
Lesão Corporal Gravíssima - Art. 129, §2º, IV, do Código Penal

Narra a peça acusatória que no dia 16.06.2005, por volta das 20:30 horas, a vítima, Sra. Maria Nilza da Silva, foi lesionada pela denunciada, ficando com deformidade permanente em sua face.

Aduz que no dia e hora acima citado, a vítima caminhava pela Rodovia PA-140, com destino a sua residência quando ao se aproximar da panificadora localizada no Florestal, foi surpreendida pela denunciada, com quem passou a discutir.

Na ocasião a vítima empurrou a denunciada, que em resposta passou a agredi-la, utilizando uma gilete.

A vítima foi atingida no lado esquerdo do rosto, com um golpe de 10 cm (dez centímetros) de comprimento, sendo ainda lesionada no ombro esquerdo, costas e braço, conforme boletim médico às fls. 06, laudo às fls. 28 e fotografia às fls. 29, os quais comprovam a materialidade do fato.

A autoria se prova por meio do relato feito pela vítima à autoridade policial.

Laudo de Lesão Corporal às fls. 20, 26 e 31.

Decisão recebendo a denúncia às fls. 41.

Resposta à Acusação apresentada às fls. 43/44.

Testemunhas arroladas inquiridas e ré interrogada às fls. 81/82-mídia e 92.

Em alegaç
õ
es finais, o Ministério Público requestou pela condenação da ré nos termos do Art. 129 § 2º, IV, do Código Penal - fls. 102/104.

A Defesa, por sua vez, propugnou por decisão absolutória - fls. 105/106.

Na Sentença
, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia condenando a recorrente à pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, em razão da prática do crime de
Lesão Corporal Gravíssima - Art. 129, §2º, IV, do Código Penal

Em razões recursais
(fls. 120-121), a defesa do apelado pleiteou absolvição da apelante, em razão da insuficiência de provas.

Em contrarrazões
(fls.124-126), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta instância superior
(fls.133-134v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo
.

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 21 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002188-89.2008.814.0049
APELANTE: MARIA LUCILENE SILVA RAMOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso de apelação manejado por
MARIA LUCILENE SILVA RAMOS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Desmerece acolhida a pretensão absolutória. Vejamos:

Analisando os autos, constato que a
materialidade
do crime de lesão corporal gravíssima está devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesão Corporal (fls. 20), Laudo Complementar (fls. 31) e Boletim Médico (fls. 11).

Quanto à
autoria
restou inconteste, eis que, embora negada pela apelante, as palavras da vítima, aliadas as provas circunstanciais colacionadas ao feito, são suficiente para confirmá-la, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de prova. Senão vejamos:

A vítima
MARIA NILZA DA SILVA
relatou:
¿Que a acusada era, na época dos fatos, colega de turma do ensino fundamental, na Escola São Raimundo, no Município de Santa Izabel; que a acusada ficou chateada com a depoente, pois, durante a realização de uma prova na escola, a denunciada perguntou como se escrevia a palavra "bicicleta", a professora percebeu a conversa, perguntou do que se tratava e a vítima informou que não era nada, apenas a acusada estava perguntando como se escrevia "bicicleta"; que a acusada ficou chateada e veio tirar satisfação da saída, mas a vítima disse que não queria brigar; que a acusada veio para cima da vítima, que a empurrou;
que a denunciada, então, veio para cima da depoente e desferiu vários golpes com uma gilete em seu rosto, nas costas, no ombro, no peito, dentre outros; que dentre os vários cortes, até hoje, mais de 10 anos depois, ainda tem uma grande cicatriz do lado esquerdo do rosto, na bochecha já próximo à orelha, com cerca de 12 a 15 centímetros, o que foi exibido nesta audiência
; que foi socorrida por um rapaz de moto; que teve que se afastar da escola por mais de um mês; que também vendia produtos da Avon, além de outras mercadorias, e teve que se afastar por mais de um mês; que encontrou a acusada depois e ela ainda tentou agredi-la novamente, mas terceiros impediram; que a depoente mudou de cidade e faz tempo que não a vê, pois ela mora em Santa Izabel.¿
A testemunha
SUELI SOCORRO
, em juízo, declinou:
¿Que no dia dos fatos, acusada e vítima estavam discutindo na sala de aula; que Nilza começou a discussão; que não viu as agress
õ
es se iniciarem; que não viu ninguém ferido, pois foi embora; que depois ficou sabendo que a acusada havia cortado a vítima com uma gilete; que a vítima ficou com uma cicatriz;
que a acusada confessou ter cortado a vítima. ¿

Por sua vez, a
apelante MARIA LUCILENE SILVA RAMOS
, em juízo, negou a prática delitiva.
¿Que estudava junto com a vítima; que o desentendimento ocorreu dentro da sala de aula; que Nilza começou as agressões; que também agrediu, mas que não feriu a vítima no rosto; que tinha nas mãos um lápis e uma caneta, mas que não possuía nenhuma gilete; que também se cortou no arame; que pode ter ocorrido o mesmo com a vítima. ¿

Nota-se que a autoria e materialidade do crime de lesão corporal gravíssima é clara, não havendo espaço para sustentar a reforma da sentença com a tese de insuficiência de provas, sendo necessária a manutenção da condenação, haja vista que, conforme ressaltado, a palavra da vítima em delitos desta espécie assume relevante valor probatório, principalmente quando
corroborada pelo depoimento da testemunha Sueli Socorro, que afirmou a apelante lhe confessou que teria cortado a vítima com uma lâmina.

Nesse sentido, não se sustenta o argumento defensivo, havendo, nos autos, elementos probatórios necessários e suficientes para caracterizar a autoria e materialidade do fato, tendo sido a vítima covardemente agredida com uma lâmina que lhe causaram gravíssimas lesões.

Ad argumentandum tantum,
apesar de ter ocorrido entre a vítima e a acusada um desentendimento banal e tal situação acabou descambando para empurrões, entretanto, de uma forma desproporcional a vítima foi alvejada por diversos cortes provocados por uma lâmina tipo ¿gilete¿, que deformaram o seu rosto, com um corte de 10 (dez) centímetros, ou seja, não foi utilizado neste momento o uso moderado dos meios para repelir uma possível agressão, fato que afasta de pronto uma possível legítima defesa, conforme fls. 31-32.

Deve-se levar em consideração a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, sendo assim, não há que se falar em legítima defesa nesse caso, se a apelante utilizou-se de uma ¿gilete¿ enquanto a vítima, em contrapartida, não possuía nenhum tipo de arma equivalente.

Entendo que os meios necessários são os eficazes e suficientes para repelir a agressão ao direito, causando o menor dano possível ao atacante, logo, é incoerente a versão dos fatos pela apelante, pois os fatos apontam que agiu com extrema violência contra a vítima, sua colega de classe.

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo Criminal e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
in totum
a sentença condenatória.
É o voto.
Belém/PA, 21 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator